Tribunal: TJDFT
Processo: 0746012-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROMOÇÃO NA CARREIRA EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. PREVALÊNCIA DO REAL CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POSSIBILIDADE. DECLARADA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O artigo 2o, caput, da Lei 12.153/2009 limita a competência dos Juizados da Fazenda Pública às causas com valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Aplica-se a regra geral para determinar o valor da causa, no sentido de associá-lo de maneira mais próxima ao efetivo benefício econômico almejado com a propositura da demanda. 2.1 Considerado que o êxito da demanda acarretará a promoção na carreira, com alteração da remuneração atribuída à gradação pretendida, o valor da causa deve ser calculado tendo por base a remuneração mensal do cargo.
3. Por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a 12 (doze) meses do valor da remuneração do cargo pretendido, nos termos do que prevê o art. 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
4. Procedida à correção do valor da causa pelo Juizado da Fazenda Pública e ultrapassado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, a causa tem de ser processada pela Vara da Fazenda Pública. Inaplicabilidade, na espécie, do Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante, o da Vara da Fazenda Pública.